Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740761-26.2024.8.07.0000 DESPACHO Esclareça o agravante, objetivamente, qual foi a falha do PJE e qual o número da página que supostamente está faltando. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator